Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-64.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005915-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cumprimento Provisório de Sentença, Caução, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), S. H. - CPF: 100.442.951-70 (AGRAVADO), E. H. - CPF: 100.442.811-10 (AGRAVADO), SAMARA APARECIDA RICARDO HILLESHEIM - CPF: 879.230.091-04 (AGRAVADO), SAMARA APARECIDA RICARDO HILLESHEIM - CPF: 879.230.091-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR TRATAMENTO AUTISMO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada se refere a bloqueio de valores e não levantamento destes, como faz crer a agravante. Ademais, não se verifica risco de prejuízo irreparável haja vista a necessidade do tratamento demonstrado aos pacientes.

Além de não se tratar do levantamento dos valores, o bloqueio visa garantir o cumprimento provisório da sentença, não havendo que se falar na necessidade de caução por parte dos agravados, bem como o recurso de apelação não está envolvido pelo efeito suspensivo. Assim, não há risco de prejuízo irreparável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005915-64.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

AGRAVADO: S. H., E. H.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1007311-38.2020.8.11.0003, proposta por
S. H. e E. H.
representados por sua genitora
SAMARA APARECIDA RICARDO HILLESHEIM,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório da sentença, e determinou o bloqueio judicial do valor de R$ 237.300,00 (duzentos e trinta e sete mil e trezentos reais) em desfavor da agravante.

Aduz que por se tratar de cumprimento provisório de sentença deve ser observada a regra contida no art. 520, IV, do Código Civil, o qual determina que o levantamento de depósito de valores deve ser realizado mediante caução idônea.

Aponta que o processo de conhecimento está em fase recursal, com pendência de julgamento da apelação cível, a qual se poderá modificar o resultado da lide, isentando-lhe de arcar com o pagamento dos valores, ora impugnados, por isso para o deferimento do bloqueio dos valores e respectivo levantamento, deve ser ofertada a respectiva garantia. Sustenta que há risco de grave dano, caso não haja garantia em Juízo, uma vez que os agravados se declaram hipossuficientes e possuem o benefício da gratuidade judiciária, de maneira que não conseguiriam reverter o valor levantado.

Reforça que
“a liberação de valores nesta fase do processo põe em risco toda a massa de usuários que contribuem para o fundo comum, devendo ser realizada com cautela e com a devida prestação de contas pela Promovente, e a necessária prestação de caução suficiente e idônea.”

Pugna pela suspensão dos efeitos do cumprimento provisório da sentença, nos termos do art.995, parágrafo único c/c o art.1.019, inciso I, do CPC.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento recursal para que a decisão seja reformada.

Liminar deferida para suspender a decisão.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, pelo parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1007311-38.2020.8.11.0003, proposta por
S. H. e E. H.
representados por sua genitora
SAMARA APARECIDA RICARDO HILLESHEIM,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório da sentença, e determinou o bloqueio judicial do valor de R$ 237.300,00 (duzentos e trinta e sete mil e trezentos reais) em desfavor da agravante.

Da análise da pretensão da agravante, em que pese a decisão proferida em caráter liminar, entendo ser o caso de rever a concessão do efeito suspensivo.

Isso porque, a decisão agravada constou:

“O alegado excesso de execução não prospera. Percebe-se que a devedora se limitou à alegação genérica da existência de excesso de execução, não especificando as causas do excesso apurado. Ademais, como já discorrido na ação, não incumbe o plano de saúde indicar se os tratamentos prescritos são ou não adequados às exequentes, e se alegam a existência de profissionais credenciados a suprirem as necessidades das menores, deveriam indicar a qualificação destes, demonstrando que possuem condições de cumprir a quantidade de horas semanais prescritas. Assim, não há que se falar em excesso de execução. A executada requer que as exequentes efetuem a prestação de caução ou outro tipo de garantia, de modo a ressarcir os danos que possa vir a sofrer. Contudo, tal alegação não merece prosperar, até porque as exequentes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e se caso dispusessem de condição financeira para prestar qualquer garantia para custear os tratamentos, a ação judicial para fornecimento de todo tratamento da qual necessitam, não teriam ingressado com demanda judicial. Dessa forma, rejeito a impugnação apresentada pela executada. Defiro o pedido constante no Id. 71136002. Determino o bloqueio judicial, através do sistema Sisbajud, nas contas bancárias da parte ré (CNPJ: 01.613.433/0001-85), no valor de R$ 237.300,00 (duzentos e trinta e sete mil e trezentos reais), para custeio do tratamento das exequentes”.

De início, a decisão agravada se refere a bloqueio de valores e não levantamento destes, como faz crer a agravante. Ademais, não se verifica risco de prejuízo irreparável haja vista a necessidade do tratamento demonstrado aos pacientes.

No recurso de apelação cível n. 1007311-38.2020.8.11.0003 foi desprovido o recurso, no ponto em que se pretendia isentar a obrigação da operadora do plano de saúde, em fornecer os tratamentos indicados, constando:

“Com relação aos tratamentos indicados, importante ressaltar que recentemente, houve alteração no Rol da ANS pela Resolução n. 469/2021. É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde “pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura.” (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). Importante acrescentar ainda que, em julho de 2021, houve a edição pela ANS de Resolução nº 469/2021, em que consta a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”.

Há previsão de tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução nº 469, de 09.07.2021. Dessa forma, com estas novas diretrizes pertinentes ao caso, a negativa de custeio pela apelante de todas as sessões de tratamentos indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), deixa de ter plausibilidade legal.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE– ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA ORDENAR A COBERTURA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA EXCLUSIVA DE TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS – CARÁTER TAXATIVO, E NÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS – PRECEDENTE DO STJ – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ decidiu que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS tem caráter taxativo, e não meramente exemplificativo (REsp nº 1.733.013/PR), e de que é incorreto concluir pela abusividade da cláusula que restringe a cobertura contratual aos procedimentos e tratamentos previstos no aludido Rol, ainda que o tipo inédito de tratamento seja indicado pelo médico da parte/paciente (AgInt no AREsp 1.497.534/SP). 2. A ANS editou a Resolução nº 469, publicada na edição nº 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, onde fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução nº 469, de 09.07.2021. 3. A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS nº 469, não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA). (N.U 1006109-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA ORDENAR A COBERTURA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA EXCLUSIVA DE TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS – CARÁTER TAXATIVO, E NÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS – PRECEDENTE DO STJ – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ consolidou entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS tem caráter taxativo, e não meramente exemplificativo (REsp nº 1.733.013/PR), e de que é incorreto concluir pela abusividade da cláusula que restringe a cobertura contratual aos procedimentos e tratamentos previstos no aludido Rol, ainda que o tipo inédito de tratamento seja indicado pelo médico da parte/paciente (AgInt no AREsp 1.497.534/SP). 2. A ANS editou a Resolução nº 469, publicada na edição nº 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, onde fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução nº 469, de 09.07.2021. 3. A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS nº 469, não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA). (N.U 1008304-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021). Ademais, recentemente, houve a ampliação do Rol da ANS para o caso em questão, em que passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças. Nesses termos:

“RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022 Altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento”. “A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõe o § 4º do art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; o inciso III do art. 4º e inciso II do art. 10, ambos da Lei nº 9.661, de 28 de janeiro de 2000; e alínea "a", do inciso II do art. 24, além do art. 43 e art. 45, todos da Resolução Regimental - RR nº 21, de 26 de janeiro de 2022, em reunião realizada em XXX de julho de 2021, adotou a seguinte Resolução Normativa - RN e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação. Art. 1º A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização dos procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento. Art. 2º O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução. Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação: "Art. 6º (...) § 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente." A jurisprudência:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA E DENVER - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ - DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS - RELATÓRIO MÉDICO QUE COMPROVA QUE O AUTOR É PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU A PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DENVER/ABA - HAVENDO COBERTURA PARA A PATOLOGIA, O TRATAMENTO INDICADO DEVE SER FORNECIDO - SÚMULA 102 DO TJSP - COMPETE SOMENTE AO PROFISSIONAL MÉDICO A ESCOLHA DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO SEU PACIENTE - CIÊNCIA AVANÇA MAIS RÁPIDO DO QUE DIREITO, DE MODO QUE O CONSUMIDOR NÃO PODE FICAR À MERCÊ DA ATUALIZAÇÃO DE ÓRGÃO REGULADOR PARA TRATAR SEU TRANSTORNO - NÃO HÁ QUE SE FALAR NO AFASTAMENTO DA COBERTURA DO TRATAMENTO POR SUPOSTAMENTE NÃO HAVER COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA, UMA VEZ QUE DEVE PREVALECER A INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL, DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO ACERCA DOS MÉTODOS ESPECÍFICOS MAIS APROPRIADOS PARA COMBATER A PATOLOGIA EM QUESTÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(TJSP;

Apelação Cível 1008711-77.2021.8.26.0248; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022).

“Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Criança com "Transtorno do Espectro Autista" (CID10 F84.0). Negativa de cobertura para seu tratamento. Pretensão do autor de obter a condenação da requerida para que preste tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, psicopedagogia e equoterapia) pelo método ABA ou Promput, em rede credenciada próxima ao seu domicilio ou, na falta de rede credenciada, o pagamento/reembolso integral das despesas relativas ao custeio dos tratamentos prescritos nas clínicas indicadas pelo demandante, com os profissionais com quem a criança já criou vínculo terapêutico. Recusa de cobertura indevida e abusiva. Rol de procedimentos da ANS que perfaz mera referência e que é incapaz de acompanhar a dinâmica da medicina. Inteligência do CDC e da Súmula nº 102 deste E. Tribunal. Contrato estabelecido entre as partes cujo bem a ser tutelado é a vida e a saúde do contratante, razão pela qual possível mitigar em parte o princípio do "pacta sunt servanda", em prestígio ao princípio da boa-fé e função social do contrato. Sentença reformada, com inversão dos ônus de sucumbência. Recurso provido. (TJSP;

Apelação Cível 1045725-46.2020.8.26.0114; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)”.

Portanto, além de não se tratar do levantamento dos valores, o bloqueio visa garantir o cumprimento provisório da sentença, não havendo que se falar na necessidade de caução por parte dos agravados, bem como o recurso de apelação não está envolvido pelo efeito suspensivo.

Assim, não há risco de prejuízo irreparável alegado pela agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório. Recurso contra a decisão que determinou o bloqueio de valores da recorrente, operadora de plano de saúde, com vistas ao cumprimento integral da tutela provisória deferida para cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito à agravada, portadora de transtorno de espectro autista. Reiteração de argumentos já apresentados pela operadora por ocasião da interposição de precedente recurso. Inadmissibilidade. Obrigação de custeio das terapias confirmada. Descumprimento reiterado da obrigação. Determinação de bloqueio de valores mantidos em ativos financeiros para custeio do tratamento. Cabimento. Aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC/2015. Falta de indicação de tratamento similar no rol da ANS apto a prestar o atendimento à beneficiária, o que reforça a necessidade do bloqueio determinado. Superveniência de procedência da ação de conhecimento, mantida a tutela provisória. Desnecessidade de caução. Litigância de má-fé caracterizada. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido, com imposição de sanção. (
TJSP;

Agravo de Instrumento 2111298-94.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. Comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano. Paciente que é portador de urticária crônica com risco de morte. Negativa de cobertura do medicamento Omalizumabe (Xolair), sob a alegação de que é de uso domiciliar. Inadmissibilidade. Fármaco que somente pode vir a ser aplicado em unidade hospitalar. Remédio que tem registro na ANVISA. Desimportante o uso off label ou a ausência no rol da ANS, cujo catálogo de natureza administrativa não pode contemplar todos os avanços da ciência, muito menos esgotar todas as doenças e seus meios curativos usados com base científica. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. Desnecessidade, diante da hipossuficiência do agravado. Inteligência do art. 300, §1º, do CPC/15. MULTA COMINATÓRIA. As astreintes visam garantir a efetividade do decisum e devem ser fixadas em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. Valor por dia de descumprimento compatível e proporcional às especificidades do caso concreto. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA. Pretensão à dilação diante da exiguidade. Cabimento. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2232018-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020).

Ante o exposto, revogo a liminar concedida, e, no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022